Tribunal: TJDFT
Processo: 0725447-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – Embora esteja praticamente pacificado o entendimento no sentido de assegurar à Defensoria o recebimento dos honorários de sucumbência a ela devidos, a situação inversa não poderá ocorrer, ou seja, que venha a arcar com eventual pagamento de honorários, porquanto ausente qualquer previsão legal nesse sentido.
II - Recurso interposto por CHARLES JEFFERSON LOPES DOS SANTOS conhecido e não provido.